Tribunal: TJDFT
Processo: 0733697-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0733697-53.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: RAIMUNDA ADELINA PEREIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos declaratórios opostos por RAIMUNDA ADELINA PEREIRA contra decisão monocrática que não admitiu o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, fundado no art. 18, § 1o da Lei 12.153/2009. Sustenta o embargante que a pretensão da parte é dirimir divergência de entendimento de questão entre Turmas Recursais deste mesmo Tribunal, com espeque no § 1o da Lei 12.153/09. Alega que, contudo, a decisão embargada incidiu em erro ao inadmitir o incidente com o entendimento de que suposta divergência apontada ocorreu entre Turmas Recursais de Tribunais distintos. Pede o conhecimento dos embargos para, no mérito, acolhê-los e dar seguimento ao incidente de uniformização. É o relato. Razão assiste à parte embargante. Verifica-se a existência de erro material na decisão embargada quando foi indicado que a competência para julgamento do incidente era do STJ e por entender que a parte pretendia dirimir divergência de direito material entre Turmas Recursais de tribunais distintos, quando na verdade a parte elencou suposta divergência entre Turmas Recursais deste mesmo Tribunal. Portanto não há que se falar em competência originária do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, embora assista razão ao embargado neste ponto, há de se consignar que o instituto de uniformização de jurisprudência tem caráter preventivo e não revisor. Portanto, deve ser formulado pela parte antes do julgamento do recurso cuja matéria pretende uniformizar. Nesse sentido: UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.INADMISSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA. INCIDENTE. CARÁTER PREVENTIVO. LEI No 12.153/2009. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. 1. No caso dos autos, o incidente de uniformização foi instaurado após o julgamento do recurso inominado, razão pela qual não deve ser admitido. 2. Suscitada, de ofício, preliminar de inadmissibilidade do incidente, uma vez que a uniformização de jurisprudência tem caráter preventivo, cuja finalidade é fixar a tese jurídica a ser aplicada pelo julgador ao caso concreto, e deve anteceder ao julgamento do recurso inominado, não se constituindo em instrumento de reforma de decisão. 3. Incidente de uniformização de jurisprudência não admitido. (Acórdão 741356, 20120111549166UNJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Turma de Uniformização de Jurisprudência, data de julgamento: 21/11/2013, publicado no DJE: 5/12/2013. Pág.: 249). Desta forma, constata-se que o pedido é extemporâneo, posto que apresentado após o julgamento do recurso. Ademais, no aresto de ID 26595159 já houve manifestação da 3o Turma Recursal quanto a intempestividade do incidente de uniformização de jurisprudência. Diante, conheço e acolho os embargos para corrigir o erro material apontado. Contudo, diante da interposição extemporânea do incidente, não admito o pedido. Publique-se. Após, retornem-se os autos para análise do recebimento do Agravo em Recurso Extraordinário interposto ao ID 28910827. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito